Tribunal: TJDFT
Processo: 0810943-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Litigância predatória. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, e 485, I, CPC. Sustenta a parte recorrente que é ônus do ente público fornecer ao juízo os documentos necessários ao esclarecimento da lide, nos termos do art. 9o, da Lei 12.153/2009. Acrescenta que a autuação é nula por infringência à Resolução Contran 404/2012. Pede a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser definida se resume sobre a inexistência de dialeticidade no recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o necessário cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. A petição recursal não apresenta nenhum argumento vinculado aos termos da sentença. Enquanto o ato jurisdicional extinguiu o processo sem resolução de mérito por ter verificado a ocorrência de litigância predatória, as razões recursais versam sobre a inversão do ônus da prova nos Juizados Fazendários e a nulidade do auto de infração.
5. Fundamento suficiente para obstar o prosseguimento do recurso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Cenário que revela comportamento inadequado do causídico que, em nome da parte, postula pretensão totalmente dissociada da realidade processual e deixa de atender ao comando judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$600,00 a fim de evitar o arbitramento em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.